Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-50.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710712-50.2025.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: YURI DA SILVA ALVES DESPACHO 1. O recorrido foi intimado pessoalmente e manifestou interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da certidão de ID no 77443086. 2. A Defensoria Pública foi regularmente intimada, ocasião em que o Defensor Público, Dr. Luís Cláudio Varejão de Freitas, pediu a restituição dos autos à origem para que o setor responsável apresentasse as contrarrazões (ID no 76349335). 3. O pedido, contudo, foi indeferido, nos termos da decisão de ID no 76362172, considerando que não há distinção de atuação da defesa nos diferentes graus de jurisdição. 4. Mesmo regularmente intimada da referida decisão, proferida em 17/9/2025, até a presente data (13/11/2025) não houve qualquer manifestação da Defensoria Pública nos autos. 5. Para prevenir eventual alegação de nulidade processual, encaminhe-se novamente à Defensoria Pública para que apresente contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público (ID no 75885986). 6. Decorrido o prazo, sem manifestação, determino a expedição de ofício à Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Distrito Federal para que apure eventual omissão dos seus membros e indique Defensor Público para atuar no feito. 7. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO